Tribunal: TJSP
Processo: 1019587-90.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é
embargada CLEIDE MARTINS DE SOUZA FERRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000 -
2
VOTO No 18371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019587-90.2019.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: PETROS FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
EMBARGADA: CLEIDE MARTINS DE SOUZA
COMARCA: SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Motivação com extensão e
profundidade suficientes para justificar racionalmente o
deslinde dado à causa. Recurso que não se presta para novo
julgamento
da
causa.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos
invocados pela parte RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 269/280, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada, determinando a revisão da pensão por morte, nos termos do artigo 31,
do Regimento Interno.
Alega a embargante que, conforme entendimento pacificado pelo
C. STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é aplicável o estatuto vigente por
ocasião do preenchimento dos requisitos necessários à implementação da
aposentadoria. Ou seja, em matéria previdenciária, a lei aplicável é a vigente ao
tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Diz que o titular do
plano não preencheu os requisitos para concessão do benefício antes da alteração
do regulamento, razão pela qual se aplicou o regulamento vigente no momento da
implementação das condições. Defende que a pensão paga à embargada atende
às regras estabelecidas no Regimento. Assevera que o aresto viola a LC 106/01,
pois impede a gestão das entidades fechadas de previdência complementar voltada
ao equilíbrio econômico financeiro, a solvabilidade do seu patrimônio e as garantias
das necessárias reservas obrigatórias. Aduz que a embargada não pode perceber
a suplementação de aposentadoria sem a devida contribuição. Prequestiona “art.
5o, V e X e do art. 202 da Constituição Federal, art. 3o, da Lei Complementar no.
109/2001, além do dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000 -
3
matéria discutida nestes autos”.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, observo que embora o recurso de apelação tenha
sido julgado em sessão telepresencial, não há utilidade na inclusão dos embargos
em pauta e na designação de data para julgamento, uma vez que o presente
recurso não comporta sustentação oral.
Observa-se que o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, recomenda prioridade na realização
de julgamentos virtuais recursais e em segundo grau.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida atualmente e,
portanto, prestigiando-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, este recurso foi remetido a julgamento virtual.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento Interno deste
Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000 -
4
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
A questão atinente ao regulamento aplicável nem sequer foi
objeto de controvérsia, sendo as partes acordes quanto ao regulamento aplicável.
Quanto ao valor devido pela embargante à embargada, constou
de maneira clara o entendimento de que “a suplementação de pensão deve incidir
sobre o valor da suplementação de aposentadoria caso o beneficiário vivo o fosse.
Em termos mais simples o que se quer dizer é que o benefício devido à autora
deve ter como base de cálculo a suplementação da aposentadoria, sem o desconto
do adimplido pelo INSS, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por
beneficiário adicional, até o limite de cinco.”.
Ademais, consignou-se expressamente ser inviável a conjugação
de tal regra com as prescritas nos artigos 41 e 43, pois tais dispositivos versam
sobre a forma de reajuste dos valores de suplementações e não sobre a forma
atuarial para pagamento da pensão por morte.
A pretensão da embargante, de caráter nitidamente infringente,
há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Com relação ao prequestionamento, é cediço que o entendimento
pretoriano vem admitindo embargos de declaração com esse intuito, se a matéria
não foi tratada no v. acórdão.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000 -
5
Contudo, como consignado, não é a presente hipótese, uma vez
que as questões suscitadas foram efetivamente enfrentadas no aresto, não
havendo qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Oportuno anotar que não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha
debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção
aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por
eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente
integrativa. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados. TJSP AP No
0155450-10.2012.8.26.0100. Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca:
São
Paulo. Órgão
julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial. Data do julgamento: 20/04/2016).
Em suma, considerando que a discordância com o v. acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562/50000 -
6
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pela embargante para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora